Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-17.1988.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-17.1988.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: LÉLIO FRANCO

Advogado(s)
:
FIRMINO CARDOSO GUSMAO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU,
EX VI
DO ART. 485, §6º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., contra a sentença prolatada na Ação de Insolvência Civil nº 0000004-17.1988.8.05.0075, movida por Lélio Franco, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de extinção do feito, sem exame meritório, por abandono do Suplicante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §6º, do CPC estabelece que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor está condicionada ao requerimento do réu.

4. O Julgador singular, ao extinguir a demanda sem provocação do Acionado, afastou-se da exigência legal supramencionada, caracterizando
error in procedendo.

5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 240, reforça a necessidade de requerimento da parte contrária, para a extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000004-17.1988.8.05.0075, oriundos da Comarca de Encruzilhada, tendo como Apelante o
BANCO DO NORDESTE S.A
., sendo Apelado
LÉLIO FRANCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .